Tribunal: TJMT
Processo: 0001617-78.2016.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001617-78.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), OSMINDA CORDEIRO GOMES 39385205153 - CNPJ: 13.620.574/0001-04 (APELADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AFASTADA. ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA LEGAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INDENIZAÇÃO DOS MESES DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.

A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória, nos termos do § 4.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação do pedido de indenização do ente municipal no período em que a apelada ocupou irregularmente espaço público, no total de 11 meses (Maio de 2014 a Março de 2015), no montante de R$ 22.000,00. Condenação em custas e honorários, ressalvando a suspensão da exigibilidade na hipótese de concessão da gratuidade.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Cobrança n. 0001617-78.2016.8.11.0025, julgou extinta a pretensão inicial reconhecendo a ilegitimidade do Município.

Em suas razões recursais o ente municipal argui a sua legitimidade em cobrar os alugueis, ainda que na vigência do Contrato de Concessão.

No mérito, alega a legítima cobrança dos valores dos aluguéis, vez que a empresa apelada não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente.

Posto isso, a Recorrente requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento de sua legitimidade para cobrar os valores referentes aos aluguéis, e a procedência da demanda.

Preparo recursal isento (id. 205178156).

A parte apelada,
OSMINDA CORDEIRO GOMES
, apresentou as contrarrazões (id. 204598201), suscitando, inicialmente, o não conhecimento do Apelo, por inexistir legitimidade do ente municipal para cobrar os aluguéis relacionados a período em que a empresa concessionária já tinha o dever contratual e legal de cobrá-los. No mérito, postulou o desprovimento do Apelo e a manutenção a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no id. 211588163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a pretensão inicial por ilegitimidade ativa do Município recorrente.

Nas razões recursais a apelante suscita a legitimidade ativa para os aluguéis, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, vez que ocupação no Terminal Rodoviário Municipal ocorria de forma ilegal e a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária.

A irresignação prospera, a reforma da sentença é a medida que se impõe e explico.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade do ente municipal, fundamentando suas razões no Recurso de Apelação Cível nº: 0001621-18.2016.8.11.0025, julgado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
[1]
.

Todavia, o entendimento proferido na apelação retro mencionada é isolado na Câmara e, por unanimidade a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo rejeitou a mesma preliminar de ilegitimidade do Município de Juína levantada em apelo em que se discutia caso idêntico, de relatoria do Exmo. Desembargador Márcio Vidal, o qual restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ALUGUÉIS

REFERENTES
À
OCUPAÇÃO

ILEGAL
DE
SALAS
NO
TERMINAL

RODOVIÁRIO
DE
JUÍNA
–
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE
– CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança dos valores dos
aluguéis
, pelo Município de
Juína
, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o
Terminal

Rodoviário
Municipal
ilegalmente
, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão. (N.U 0001623-85.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei].

Adoto os fundamentos do voto do ilustre Desembargador como razões de decidir e assento:

[...]. Extrai-se dos autos que o Contrato de Concessão n. 042/2014, firmado entre o Município de Juína e a empresa Amazônia Imóveis Ltda., em 29/04/2014, tem como objeto a concessão para a prestação dos serviços públicos de administração e exploração do terminal rodoviário municipal. Nessa toada, a partir daquela data, a Concessionária passou a administrar in totum a Rodoviária Municipal.

Consta dos autos ainda, o documento denominado de Relação de Medição e Valores dos Aluguéis das Salas Comerciais do Terminal Rodoviário de Juína, que, também, é assinada pelo Representante Legal da Concessionária (id n. 13700503, p. 5/6).

Conforme dito, as empresas foram notificadas para conhecimento da nova administração; contudo, ante as tentativas amigáveis frustradas, a Concessionária cientificou a Apelante para exercer, por escrito, o direito de preferência da locação (id n. 13699976, p. 5), documento subscrito pela Amazônia Imóveis Ltda. – ME.

Posto isso, apesar de, no primeiro momento, fazer sentido a tese da Apelante, ao apreciar o contexto fático da situação posta, é de se concluir a existência de uma legitimidade concorrente com a do ente municipal, para cobrar os valores dos aluguéis; no entanto, não é suficiente para afastar a legitimidade do Apelado em demandar contra as empresas que ocuparam o imóvel público irregularmente.

A relação jurídica e factual entre a Apelante e o Apelado já estava consumada, quando da concessão da atividade pública e o dever de pagamento dos valores aqui discutidos apenas surge, por causa da resistência apresentada pela empresa em firmar contrato com a Concessionária, a partir de quando, teria esta a exclusiva legitimidade para demandar contra a locatária.

Vê-se da Cláusula Décima Segunda – dos Contratos com Terceiros, item 2. –, que os instrumentos celebrados entre a Concessionária e Terceiros reger-se-á pelo Direito Privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o Município de Juína. Entrementes, pressupõe-se uma contratação prévia, ou seja, formalizada entre a Concessionária e o Terceiro, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a Apelante já vinha ocupando o imóvel público, fazendo uso das instalações e operando suas atividades no Terminal Rodoviário, e a celeuma foi, justamente, a não desocupação dos boxes, quando notificada da nova administração, e, portanto, permaneceu ilegalmente nas salas. [...].

Outrossim, ressalta-se, que a rigor com a vigência do contrato de concessão de serviço público, é do concessionário e não do poder concedente a legitimação para fazer valer as obrigações, deveres e finalidades do contrato administrativo ajustado.

Entretanto, evidente está que o período cobrado –
Maio de 2014 a Março de 2015
– não se refere à execução do contrato administrativo de concessão do terminal rodoviário, e sim ao espaço de tempo em que demandada esteve ocupando parte do box sala03 – Lanchonete São Paulo - do terminal rodoviário
sem

contrato

de locação
e sem autorização pública.

A causa em debate é sobre a legitimidade da permanência da apelada no terminal rodoviário sem pagamento dos alugueis, não havendo aqui debate sobre o contrato de aluguel administrado pela concessionária administradora do tribunal rodoviário, e sim sobre a pretensão do Município de
cobrar para ressarcir o período que a apelada teria ocupado, de má-fé e ilegitimamente o box rodoviário.

Destarte, no caso dos autos, é ululante a legitimidade do ente municipal, razão pela qual a sentença há de ser cassada.

Embora o reconhecimento da nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, estes revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 . APLICAÇÃO .
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021)

Avançando sobre as questões de mérito, facilmente se constata que inexiste controvérsia acerca da ausência de contrato administrativo válido que legitimasse a posse ou a detenção do espaço publico por parte da apelada/requerida, que expressamente reconhece ter estado no terminal rodoviário sob a precária condição.

Ademais, calha recordar que a dicção expressa do artigo 60 e seu paragrafo único, da antiga lei de licitação n. 8.666/93, com correspondência na nova lei n. 14.133/2021, pelo artigo 95, §2º, disciplina ser nulo e sem validade qualquer contrato administrativo que não seja celebrado na forma escrita, caracterizando essa modalidade de contrato como solene e formal segundo classificação civilista.

A parte requerida alega que lhe cabia o direito de estadia no imóvel público por uma suposta ideia de justiça comutativa informal, o que está longe de corresponder à forma correta dos contratos administrativos.

É importante destacar que eventuais ajustes ou concessões feitas por esta ou aquele administrador público ocasionalmente exercendo função politica de comando não tem o condão de tornar válida negociação ou contratação feita ao arrepio da lei, porque o contrato administrativo é solene, formal e vincula a pessoa jurídica que o agente público representa e não a ele próprio.

Outrossim, ainda que quisesse emprestar o tal “comodato verbal” a mesma natureza jurídica de permissão ou concessão de uso, ainda assim, o negócio supostamente existente seria carecedor de validade, já que, mesmo nas permissões em que a Lei geral de licitação e contratos, dispensa autorização legislativa para celebração, ante o caráter precário e discricionário do ato, ela exige que a autorização administrativa de ocupação individual de coisa publica seja precedida de licitação, o que sabidamente não aconteceu na hipótese.

De todo modo, ainda que quisesse aventar de uma permissão de uso, celebrada de modo discricionário e ao arrepio da obrigatoriedade de licitação, a sorte desacompanharia a requerida, mais uma vez, já que essa espécie de ato administrativo, exatamente por ser discricionária e precária esta marcada pelo símbolo da temporariedade.

Dessarte, se é que havia um contrato verbal' entre Administração Pública e ocupantes da antiga rodoviária, desprezando a questão da absoluta invalidade dessa forma de contratação, mesmo assim, ela não conferia a ninguém o direito adquirido a permanecer ocupando gratuitamente espaço público.

Note-se que as permissões de uso são gravadas pela precariedade e passíveis de revogação por ato discricionário do ente competente. Ademais, a estadia do suposto contratante estaria marcada pela irregularidade/clandestinidade, possibilitando a cobrança pelo tempo de ocupação, bem como a ordem de desocupação da coisa.

É certo concluir que houve notificação para desocupação do imóvel, em maio de 2014 e o requerido nele permaneceu até março de 2015, sem qualquer vínculo contratual ou de outra natureza que justificasse a sua estadia no local, e, portanto, estava mesmo sujeita a desocupar a coisa pública assim como a indenizar o tempo em que esteve clandestinamente na posse de bem público.

Colho da jurisprudência da Corte Suprema:

“Transpondo os ensinamentos doutrinários para o caso vertente, tem-se que como absolutamente descabido a pretensão da apelante de ver-se exonerada da obrigação de pagar qualquer contraprestação pecuniária à Administração municipal pela utilização de box comercial no Mercado Público desta Capital ou, sucessivamente, que se declare a ilegalidade dos aumentos de valor, sob o enfoque de violação ao princípio da legalidade tributária. (...) Ademais, o objeto da presente ação não é definir se a ocupação dos boxes do Mercado Municipal deve ou não ser licitada. Aqui, o que interessa definir e dizer é que a Administração, independentemente de lei, pode e, como regra, deve cobrar pela ocupação de espaço público cedido a particular para seu exclusivo interesse e proveito privado, fixando-lhe discricionariamente preço compatível com a realidade de mercado imobiliário, sujeito à atualização ou majoração periódicas, sobretudo, se e quando, como no caso concreto, a particular oferece nítida resistência a formalizar qualquer contrato, tudo agravado pela circunstância de que esse contrato, formalizado que fosse, não seria, em princípio, menos ilegal do que a relação precária decorrente da permissão de uso atualmente existente (.." (ARE n. 1006785, Relator, Min. Dias Toffol).”

Assim, entendo pela procedência dos pedidos meritórios para condenar a parte apelada/requerida a indenizar o ente municipal o período em que ocupou irregularmente espaço público, no total de 11 meses (Maio de 2014 a Março de 2015), no montante de
R$ 22.000,00,
incidindo juros de mora, a partir da citação válida e correção monetária desde a ocorrência do evento ilícito.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero pré-questionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e reconhecer a legitimidade do Ente Municipal para cobrar
o período que a apelada teria ocupado o box rodoviário.

Nos termos do § 4.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aprecio e julgo o mérito da ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público, no total de 11 meses (Maio de 2014 a Março de 2015), no montante de R$ 22.000,00, incidindo juros de mora e correção monetária. Condeno, ainda, a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando a suspensão da exigibilidade na hipótese de concessão da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024